Tribunal: TJSP
Processo: 2142369-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Prestação de serviços – Armazenagem, controle de mercadorias e de faturamento – Ação de indenização - Decisão que determinou a produção de perícia técnica contábil e carreou às partes o pagamento dos honorários periciais – Manutenção - Cabimento – Não conhecimento da alegação de que a produção da prova é desnecessária - Inadequação às hipóteses elencadas no art. 1.015, do CPC – Juiz,

Ementa:
Prestação de serviços – Armazenagem, controle de mercadorias e de faturamento – Ação de indenização - Decisão que determinou a produção de perícia técnica contábil e carreou às partes o pagamento dos honorários periciais – Manutenção - Cabimento – Não conhecimento da alegação de que a produção da prova é desnecessária - Inadequação às hipóteses elencadas no art. 1.015, do CPC – Juiz, ademais, que é o destinatário da prova e pode determinar a realização de perícia por entender que a matéria não está suficientemente esclarecida – Inteligência do art. 480, do CPC - Custeio que deve ser rateado entre as partes, na medida em que a prova foi determinada, de ofício, pelo Juízo da causa – Inteligência do art. 95, caput, do CPC.

Recurso da ré desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142369-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ARMAZÉNS GERAIS FURUSHO E SALZANO LTDA., é agravado CUATTRE
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142369-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
42.418
Agravo de Instrumento no 2142369-85.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - Foro Regional da Lapa
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Ação no 1003606-46.2019.8.26.0004
Agravante: Armazéns Gerais Furusho e Salzano Ltda.
Agravada: Cuattre Produções e Eventos Ltda.
t
EMENTA: Prestação de serviços Armazenagem, controle de
mercadorias e de faturamento Ação de indenização - Decisão
que determinou a produção de perícia técnica contábil e carreou
às partes o pagamento dos honorários periciais Manutenção -
Cabimento Não conhecimento da alegação de que a produção da
prova é desnecessária - Inadequação às hipóteses elencadas no
art. 1.015, do CPC Juiz, ademais, que é o destinatário da prova
e pode determinar a realização de perícia por entender que a
matéria não está suficientemente esclarecida Inteligência do art.
480, do CPC - Custeio que deve ser rateado entre as partes, na
medida em que a prova foi determinada, de ofício, pelo Juízo da
causa Inteligência do art. 95, caput, do CPC.
Recurso da ré desprovido, na parte conhecida.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
"Armazéns Gerais Furusho e Salzano Ltda." em razão de parte da r.
decisão copiada às fls. 317/318, proferida nos autos da ação de reparação
de danos materiais proposta por "Cuattre Produções e Eventos Ltda.", que
determinou a produção de perícia técnica contábil e carreou às partes o
pagamento dos honorários periciais.
Aduz a ré/agravante, em síntese, que desnecessária a perícia
técnica designada. Afirma, em paralelo, que a prova compete a quem alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142369-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
e que o seu custeio deve ser carreado exclusivamente à autora/agravada,
sob pena de lhe imputar injusto ônus econômico em momento de grave
crise financeira provocada pela pandemia de Covid-19, ao que requer a
antecipação dos efeitos da tutela e, ao final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido no efeito devolutivo.
A agravada apresentou contraminuta às fls. 328/337.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento, na parte conhecida.
Por primeiro, o agravo não está em termos de ser conhecido
no aspecto em que discute o cabimento da produção da prova pericial,
porquanto inadequada a via recursal eleita.
Nos termos do art. 1.015, do Código de Processo Civil:
“Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142369-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art.
373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário.”
À evidência, a alegação de que desnecessária a perícia
técnica designada não se amolda a qualquer das hipóteses acima previstas,
tampouco é o caso de ampliação do rol, nos termos da recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsps 1696396/MT e
1704520/MT: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada,
por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142369-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A questão poderá ser suscitada em preliminar de apelação
eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, a
teor do art. 1.009, § 1o, do mesmo Codex.
Ademais, nos termos do art. 480, do Código de Processo
Civil, cabe ao Juiz comandar o processo, determinando a realização de
prova pericial quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

No mais, quanto ao ônus do custeio da prova pericial, tenho
que deve ser repartido entre os litigantes, na medida em que foi
determinada, de ofício, pelo digno Juízo da causa, certo ainda que ambos
protestaram genericamente pela produção de todos os meios de prova
admitidos.
Aplica-se ao caso o disposto no art. 95, do Código de
Processo Civil, que determina a efetivação do rateio dos honorários
periciais quando a perícia for determinada de ofício.
Nesse sentido: “Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Decisão que determinou que os honorários periciais fossem
suportados pela agravante/executada. Inconformismo. Cabimento
parcial. Prova pericial determinada de ofício. Rateio do custeio da
perícia em partes iguais. Artigos 95, do Código de Processo Civil.
Decisão reformada. Recurso provido em parte.” (TJSP, 8a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142369-85.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Direito Privado, AI n.o 2158941-87.2018.8.26.0000, Rel. Des. Pedro de
Alcântara da Silva Leme Filho, j. 22.01.2019)
Diante do exposto, nego provimento ao recurso, na parte
conhecida.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica